Tribunal: TJPA
Processo: 0001042-77.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º
0001042-77.2010.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAPITAL
(7ª Vara Penal)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO:
MARCELO WAGNER MARVÃO - Adv. Liliane dos Santos
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR:
DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO OU RESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS À CONDENAÇÃO. CONSTATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. PRINCÍPIO

DO
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Deve-se manter a absolvição do réu pelo crime de porte de arma de fogo, quando o quadro probatório revela-se frágil, vacilante e insuficiente para a formação de juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência.
2.

Assim, diante da insuficiência de provas hábeis a sustentar um possível decreto condenatório, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 03 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Penal da Capital, que absolveu o réu
MARCELO WAGNER MARVÃO
das sanções descritas no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003 - crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito.

Consta da inicial, que no dia 17/01/2010, o acusado
Marcelo Wagner
foi abordado quando trafegava em uma motocicleta na contramão por ter agido de maneira suspeita quando avistou os policiais, desfazendo-se de uma arma de fogo.

O réu foi preso em flagrante e posteriormente foi beneficiado com a liberdade provisória.

A denúncia foi recebida, a instrução transcorreu dentro da normalidade, onde, às fls. 125/129, o juízo
a quo
julgou improcedente denúncia e absolveu o réu das sanções descritas na inicial.

Em suas razões, o Ministério Público requer a condenação do réu pela conduta tipificada no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 (fls. 130/134).

Em contrarrazões, a defesa do apelado pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos (fls. 135/139).

O feito veio à minha relatoria onde encaminhei ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 143)

O Procurador de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva se manifestou pelo conhecimento e total improvimento do apelo, para que a sentença absolutória seja mantida (fls. 145/148).

É o relatório.

À revisão em 18 de outubro de 2019.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Requer a acusação, a reforma da sentença que absolveu o acusado MARCELO WAGNER MARVÃO nas sanções descritas na denúncia.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (fl. 12 do IPL), e pelo Laudo nº 118/2010, o qual certifica que a arma apreendida possuía potencialidade lesiva (fl. 46).

Quanto a autoria, tenho que, em que pese a acusação afirmar que a participação do apelado Marcelo Wagner na ação delitiva restou comprovada, não é o que vejo da releitura dos fatos.

A testemunha de acusação
Edmar Vieira do Nascimento
, policial militar, narrou, em juízo que presenciou quando o acusado, em atitude suspeita conduzindo uma motocicleta, se desfez de algo assim que avistou a viatura policial, razão pela qual foi feita sua abordagem.

Disse, que após revista pessoal do réu, nada foi encontrado em seu poder, mas que, em verificação ao local onde o réu foi visto se desfazendo de algo, a aproximadamente 50 a 60 metros de onde ele havia sido parado, encontrou-se uma arma de fogo .40, de uso restrito, não sabendo afirmar se estava municiada.

Disse, ainda, que o acusado negou que a arma era de sua propriedade, asseverando, contudo, que todos os policiais que estavam na guarnição observaram ele se desfazendo do objeto.

A testemunha não reconheceu o acusado, aduzindo que ele estava muito diferente do dia do fato
(DVD fl. 107)
.

Por outro lado, a defesa do réu trouxe provas de que o mesmo é trabalhador. Vejamos o depoimento do vizinho do apelado, sr.
Raimundo Ferdinando Maciel,
que

enfatizou em juízo, que é vizinho do denunciado, que o conhece a aproximadamente 10 anos. Ressaltou que o apelado Marcelo Wagner o auxilia em sua atividade como feirante pelo mesmo tempo - 10 anos -, afirmando, ainda, que o acusado negou a autoria do delito e que ele é bem quisto e trabalhador, bem como que nunca presenciou o réu portando arma de fogo.

Nos mesmos moldes da testemunha de defesa, foram as declarações do acusado
Marcelo Wagner
, que durante todo o processo, sempre negou a sua participação na ação delitiva, esclarecendo que no dia do fato estava conduzindo motocicleta sem capacete quando foi abordado por policiais militares, sendo posteriormente encaminhado para a delegacia, onde seu advogado informou-lhe que os agentes policiais apresentaram uma arma de fogo e que ele estava sendo acusado pelo delito de homicídio.

Afirmou, ainda, que seu advogado requereu o exame de pólvora combusta, o qual resultou negativo, e que não havia lhe sido informado o motivo pelo qual foi conduzido à delegacia e recolhido à cela.

Cabe ressaltar, que segundo o entendimento desta Corte de Justiça, é considerado plenamente válido o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha, porquanto se cuida de agente do Estado e sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, possuindo, portanto, aptidão para fundamentar a condenação se coesa com os demais elementos de prova.

Ocorre que tais devem ser confirmadas pelos demais elementos dos autos, o que não se verifica no caso sob exame, uma que a prova judicializada não respalda a afirmativa do policial Edmar Nascimento, que por sua vez sequer reconheceu o réu em juízo.

Dessa forma, considero que o conjunto probatório, principalmente a prova produzida na fase judicial, mostra-se insuficiente para comprovar que, antes da abordagem policial, o réu portava a arma de fogo encontrada a cerca de 50 a 60 metros de onde o mesmo havia sido abordado.

Assim, há dúvida razoável acerca da conduta delitiva descrita na denúncia, tendo em vista a ausência de provas inequívocas e incontestes de que o réu portava a arma de fogo na data dos fatos.

Como cediço, no sistema processual penal brasileiro, vige o princípio
in dubio pro reo,
segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado, pois ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer. No caso, as provas coligidas para os autos mostram-se duvidosas, sendo insuficientes para embasar um decreto condenatório.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu que:
EMENTA: APELAÇÃO. TRAFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTORIA. RECURSO MINISTERIAL. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDENCIA. IMPERIOSA A APLICAÇAO DO PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Em que pese a materialidade estar comprovada, não se pode afirmar o mesmo quanto a autoria, na medida em que não foi produzida prova suficiente a indicar que a droga e os objetos apreendidos pertenciam ao acusado, já que, os policiais militares intimados para prestar depoimento em juízo, disseram não recordar perfeitamente do caso e que não viram o momento da apreensão da droga e demais objetos, o que corrobora a afirmação do acusado que alegou que a droga não pertencia ao mesmo, já que apenas estava na posse de pequena quantidade de maconha para uso próprio. Assim, com relação a autoria delitiva do apelado em questão, não encontro respaldo probatório nos autos que evidencie a prática criminosa de tráfico de drogas, ao contrário, os elementos de provas acostados aos autos justificam a aplicação do princípio do in dubio pro reo. (2018.03380899-70, 194.550, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-23)

Portanto, diante da fragilidade das provas produzidas nos autos, que não são capazes de demonstrar com a certeza necessária a autoria do crime de porte de arma, milita em favor do apelado o primado da dúvida. Assim, sua absolvição, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo,
é medida que se impõe.

Acrescente-se que uma decisão condenatória, por gerar gravíssimas consequências, só se profere diante do induvidoso, não se contentando com o possível ou provável. Logo, se o quadro probatório revela-se frágil, vacilante, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu.

Desse modo, por não existirem provas suficientes para a condenação, a sentença absolutória deve ser mantida em todos os seus termos, com fundamento no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Nesses termos, mantenho a sentença absolutória do réu Marcelo Wagner Marvão na sua integralidade.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente apelo e nego-lhe provimento, para que a sentença guerreada seja mantida em todos os seus termos.

É o meu voto.
Belém (PA), 03 de agosto de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator